Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1011242-92.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ROSIMEIRE APARECIDA LOPES
Vistos, etc.
Compulsando os autos verifica-se a certidão ID. 64397483, onde por equivoco da secretaria desta vice-presidência, mandaram os autos conclusos equivocadamente
Diante deste quadro, determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.